Tribunal: STF
Processo: HC 244111
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 928.629/RS (e-doc. 6).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de três anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 214, c/c o art. 224, a, ambos do Código Penal (atentado violento ao pudor praticado mediante violência presumida) (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação do Ministério Público, redimensionando a sanção para 6 anos de reclusão, mantido o regime fechado (e-doc. 4). A condenação transitou em julgado.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a citada impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a inidoneidade da fundamentação arguida para a fixação do regime fechado. Alegam ter sido levado em conta unicamente a hediondez do delito. Aludem à jurisprudência desta Suprema Corte, notadamente aos verbetes 440, 718 e 719 da súmula do STF, bem como ao HC nº 111.840/ES (Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 27/06/2012), em que foi declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da fixação ex lege do regime fechado. Salientam que tanto a sentença condenatória quanto o acórdão alusivo à apelação criminal foram proferidos após o julgamento do HC nº 111.840/ES.



    6. Requerem, no âmbito liminar, a fixação do regime semiaberto ou a suspensão do cumprimento da pena imposta até o julgamento final desta impetração. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro Vice-Presidente, no STJ, indeferiu o pedido liminar.



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Outrossim, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Vice-Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, perfunctoriamente, a ausência de ilegalidade manifesta, solicitando informações às instâncias de origem. Determinou, em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para emissão de parecer. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator